Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-68.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO RESCISÓRIA No 1006079-68.2018.8.11.0000
AUTORA: CICLO CAIRU LTDA
RÉU: JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA
Vistos.
Trata-se de Ação Rescisória interposta por CICLO CAIRU LTDA, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Apelo n. 22172/2017 interposto pelo Réu “para julgar procedente a Ação e condenar a Apelada à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (protesto0, em consonância com a Súmula n. 54/STJ, e também a arcar com as custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.”
Fundamenta a rescisão do acórdão com base no artigo 966, V do CPC, sustentando que deve ser observada a coisa julgada, uma vez que a matéria já foi analisada no Juizado Especial de Cuiabá, sendo impossível a dupla condenação pelo mesmo fato.
A Autora efetuou o pagamento das custas iniciais, bem como o depósito previsto no artigo 968, II do CPC (ID 2452156).
Instado a apresentar parecer, o Ministério Público se absteve de manifestar sobre o mérito da Ação Rescisória (id 4007062).
Em sua contestação, o Requerido sustenta que: 1) não é possível a análise de teses que não foram debatidas na ação originária, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual não pode ser conhecida a tese sobre suposta obrigação de manejar cumprimento de sentença da primeira decisão meritória; 2) sustenta que em 2010 ajuizou ação visando a declaração de inexigibilidade de onze boletos emitidos pela Requerente, que foi julgada procedente, e ainda, em 2014 interpôs nova demanda em decorrência de protestos realizados, decorrentes daqueles mesmos boletos que já haviam sido declarados inexigíveis por meio de sentença, inexistindo bis in idem, por se tratarem de fatos geradores diversos, com causa de pedir e pedidos diferentes; 3) a tese de que os protestos que fundamentaram a segunda ação indenizatória eram os mesmos da primeira ação e não teriam sido baixados não foi debatida no processo originário, tratando-se de inovação, o que veda a sua análise por meio da presente ação rescisória.
O Requerido apresentou reconvenção, alegando que a parte Autora deve ser condenada por litigar de má-fé, postulando ainda pela condenação em dano moral em razão de ter que contratar advogado pela terceira vez para fins de se livrar dos atos ilegais praticados.
Na impugnação id 11102017, a parte Autora reitera os argumentos expostos na exordial e apresenta sua contestação à reconvenção, sustentando que inexiste conduta apta a configurar a litigância de má-fé, bem como aduz que não há qualquer ato ilícito que possa ensejar nova indenização por dano moral.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Em síntese, alega a parte Autora que o Requerido recebeu indenização em duplicidade, uma vez que os protestos realizados e debatidos na primeira ação seriam os mesmos que originaram a segunda ação indenizatória, motivo pelo qual deveria incidir a coisa julgada no caso concreto.
Analisando o acórdão que se pretende rescindir, verifica-se que a ementa restou assim redigida:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTOS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM OUTRA DEMANDA - APONTAMENTO RESTRITIVO SUPERVENIENTE COM BASE NA MESMA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUANTUM ARBITRADO - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Declarada a inexistência da dívida em Ação anterior, inclusive com condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o protesto superveniente dos mesmos títulos caracteriza ato ilícito e dá direito à nova reparação moral, tendo em vista a reincidência da negativação.
O valor da reparação deve ser arbitrado de acordo com as especificidades do caso concreto (art. 85, §2o, I a IV) e de maneira que atenda ao caráter sancionatório e compensatório e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em conformidade com a jurisprudência.
Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC.”
Ou seja, o acórdão decidiu que o protesto superveniente dos títulos que já haviam sido reconhecidos como indevidos gera o direito a nova indenização, que deve ser perquirida em nova ação.
Dessa forma, pelo entendimento exposto no acórdão citado, há a ocorrência de novos protestos, mesmo após os títulos já terem sido declarados como indevidos.
Analisando o conjunto probatório produzido na presente Ação Rescisória, não há qualquer comprovação de que os protestos tenham sido realizados apenas na primeira oportunidade, uma vez que inexiste prova da data efetiva da inscrição e retirada dos protestos em discussão nos autos.
Importante asseverar que a certidão id 2297050 apenas demonstra que houve o protesto no ano de 2009, mas não atesta a data em que foram efetivamente baixados e nem possibilita aferir se existem outros protestos realizados em nome do Requerido.
O artigo 373, I do CPC é claro ao dispor que o ônus da prova cabe à parte que alega determinado fato, conforme transcrição:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Dessa forma, inexistindo provas de que os protestos indevidamente realizados sejam os mesmos já discutidos em processo anterior, não há falar em modificação da decisão que pretende ver rescindida.
Importante salientar que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência pacificada, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROVA FALSA A SER APURADA NA RESCISÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – ASSINATURA AUTÊNTICA – UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. O artigo 966, inciso VI, do CPC, prevê que “A decisão de mérito, transitada em julgado , pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória .”. Portanto, a hipótese legal aventada caracteriza-se apenas e tão somente quando a falsidade do documento em que se fundou a sentença for demonstrada, não havendo que se falar em hipóteses de ocorrência de outros vícios ou nulidades. O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o Tabelião, que tem fé pública, atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. Ou seja, é uma declaração pela qual tal autoridade confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento. Sendo conferida autenticidade à assinatura de vendedor em contrato de compra e venda, não subsiste a tese de “assinatura falsa” em tal documento e, consequentemente, não se configura uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC para rescindir decisão transitada em julgado . Não se pode admitir que a ação rescisória seja utilizada para rediscutir fatos e provas já debatidos em juízo, sob pena de afetar a segurança jurídica e prejudicar a coisa julgada . Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 1007775-76.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) – destaquei.
Assim, não há falar em modificação do acórdão recorrido, devendo ser mantido por seus próprios termos.
Em relação a reconvenção apresentada, aduz a parte Reconvinte (JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA) que “a parte Autora deve ser condenada por litigar de má-fé, postulando ainda pela condenação em dano moral em razão de ter que contratar advogado pela terceira vez para fins de se livrar dos atos ilegais praticados”.
O Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses em que a parte deve ser condenada por litigância de má-fé, nos seguintes termos:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
Analisando os autos, não se verifica nenhuma das hipóteses legais para considerar a parte Autora da Ação Rescisória como litigante de má-fé, devendo ser afastada a pretensão exposta na reconvenção, uma vez que o direito de ação é previsto constitucionalmente.
E ainda, a simples interposição da ação rescisória não é capaz de configurar a litigância de má-fé, conforme aresto:
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004849-74.2018.8.11.0037 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE INDEMONSTRADO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO - LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Inexiste má - fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação. III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (N.U 1004849-74.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) – destaquei.
Isto posto, nos termos da fundamentação exposta, decido:
1)JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação rescisória e condenar o Autor a pagar honorários advocatícios em favor do réu arbitrados em 10% sobre o valor da causa, acrescido do depósito prévio consoante artigo 988 do CPC;
2) JULGAR IMPROCEDENTE a reconvenção e condenar o Reconvinte a pagar honorários advocatícios em favor do Reconvindo arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de Janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi